Tribunal: TJMT
Processo: 1045223-23.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1045223-23.2018.8.11.0041
RECORRENTE: JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 61138453) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 61138453):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS – MANUTENÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM O CONTRATADO – CONHECIMENTO PRÉVIO DA PARTE AUTORA SOBRE AS CONDIÇÕES, TAXAS E ENCARGOS PREVISTOS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA JUNTO COM OUTROS ENCARGOS – EXCLUSÃO APENAS DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.
Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, não há que falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.
Não há que se falar em juros remuneratórios acima do contratado quando o instrumento contratual estabelece todas as formas de sua incidência.
A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, o que se verificou na clausula forma de pagamento.
A repetição em dobro do indébito, sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe existência de pagamento indevido. Inexistindo este, forçosa a sua improcedência.
(TJMT ApCiv 1045223-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09.10.2020).
Opostos Embargos de Declaração (ID 62961007), estes foram rejeitados no acórdão de ID 68025973.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por JANE CRISTINA MUNDEL DE SOUZA, que reformou parcialmente a decisão proferida pelo Juízo da 4a vara especializada em direito bancário de Cuiabá, o qual, nos autos de ação revisional de contrato de financiamento, julgou improcedente a ação e condenou a Recorrente ao pagamento de verba honorária sucumbencial arbitrada em 20% sobre o valor atualizado da causa.
A câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso da Recorrente para excluir os encargos financeiros cobrados juntamente com a comissão de permanência e, considerando que a ela permaneceu sucumbente na maioria dos pedidos, pontuou que “deveria arcar integralmente com o ônus sucumbencial” mantendo a decisão de piso inalterada neste último ponto.
A Recorrente alega violação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a aplicação do princípio da sucumbência é indevida.
Argumenta que a reforma parcial do julgado por este Sodalício significou ganho de 50 % dos pedidos que requestara na petição inicial e, diante deste quadro, deve ser aplicado o princípio da causalidade ao caso concreto, posto que foi a Recorrida quem deu causa a ação e deve arcar com o pagamento da verba sucumbencial.
Recurso tempestivo (ID 73230473) e dispensado o preparo por ser a Recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 73230992).
Com contrarrazões (ID 75800488).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Violação aos artigos 85 e 86 do CPC - Análise de fatos e provas - Súmula 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil está amparada na assertiva de que a Recorrente não sucumbiu integralmente quanto ao pedido postulado, razão pela qual a distribuição deste ônus na forma mantida imposta pelo órgão fracionário, à margem do princípio da causalidade, afigura-se ilegal.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido o que se segue (ID 68025973):
“Todavia, adianto que os embargos devem ser rejeitados, uma vez que restou consignado no acórdão embargado que “considerando que a parte autora/apelante continua sucumbente na maioria dos pedidos, deve a mesma arcar integralmente com o ônus sucumbencial, não merecendo, pois, qualquer reparo a sentença a quo no ponto”, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.
Desse modo, como não há omissão no julgado embargado, evidencia-se a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria amplamente analisada pelo Colegiado, mas cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara no tocante ao quantitativo de decaimento dos pedidos, afastando o princípio da sucumbência e substituindo-o pelo da causalidade, imperioso o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para elucidar:
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ". (AgInt no AREsp 969.868/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 25/6/2020.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.